Tribunal: STJ
Processo: 0007197-51.2011.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2161124 - RJ (2024/0284434-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: MARCUS GOUVEIA DOS SANTOS
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES AUDITIVOS PAIS
AMIGOS E USUARIOS DE IMPLANTE COCLEAR
ADVOGADOS
: VIVIANE LUCIO CALANCA - SP165516
JOCELINO JUNIOR DA SILVA - SP410810
AGRAVADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: BRUNO TERRA DE MORAES
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA
PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FORNECIMENTO DE
IMPLANTES COCLEARES NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. NESTA CORTE
NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE
DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE
NÃO CONHECEU DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS
FUNDAMENTOS.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pela
Defensoria Pública da União contra o Município do Estado do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro e União, para fornecimento (a) implante
coclear bilateral; (b) sistema FM; (c) manutenção dos aparelhos (compra de
acessórios, consertos, troca de peças, atualizações, etc); (d) empréstimo de
quando dispositivo externo estiver em conserto; (e) reposição do
backup,
dispositivo externo em caso de perda, roubo ou quando não houver mais
concerto; (f) terapia fonoaudiológica. Na sentença, julgou-se parcialmente
procedente, para, dentro do prazo de 1 ano, determinar ao SUS
fornecimento: (i) manutenção dos equipamentos (compra de acessórios,
consertos, troca de peças, atualizações –
, baterias); (ii)
upgrades
empréstimo de
, quando o dispositivo externo estiver em conserto;
backup
(iii) reposição do dispositivo externo em caso de perda, roubo ou quando
não for possível seu conserto. Os pedidos de implante coclear bilateral, de
sistema FM e terapia fonoaudióloga, foram julgados extintos sem resolução
do mérito, tendo em vista que os referidos procedimentos foram
Documento eletrônico VDA50424679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:30
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 3959e4f5-7533-4a8f-8ee2-1453a5a8ff2e

incorporados ao SUS (Portarias do Ministério da Saúde n. 793/2012, n.
1274/2012, n. 2776/2014, n. 2157/2015 e n. 2161/2018). Em embargos de
declaração, o prazo para implementação das medidas foi reduzido para 90
dias. No Tribunal
a sentença foi mantida.
a quo,
II - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
III - As questões foram decididas nos limites da lide, não
havendo omissão, contradição ou obscuridade, tampouco ausência de
fundamentação, o que afasta a alegada ofensa ao art. 489 e 1.022 do CPC
/2015.
IV - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as
razões do recurso especial, revela que o fundamento apresentado naquele
julgado, acerca de que "[o] pedido relativo ao fornecimento de implante
coclear bilateral, de alta complexidade, foi sentenciado pelo juízo a quo
sem resolução do mérito, e a questão não foi objeto de recurso. O pedido
autoral julgado procedente na sentença e confirmado no acórdão refere-se
apenas à responsabilidade pelos custos de manutenção dos equipamentos,
empréstimos de backup e reposição do dispositivo externo", utilizado de
forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
, não foi
a quo
rebatido no recurso, o que atrai os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas
do STF,
V - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a
controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
VI - Assim, muito embora a alegação dos recorrentes seja, em
parte, de contrariedade a dispositivos infraconstitucionais, os seus
argumentos centrais, relativos à incumbência da União pelo cumprimento
do comando judicial, ostentam fundamento eminentemente constitucional,
notadamente a aplicação do entendimento fixado pelo STF no julgamento
do Tema n. 793, e a interpretação conferida aos arts. 196 e 197 da
Constituição Federal, o que compete apenas ao STF. Nesse contexto,
inviável a análise da questão, em recurso especial, sob pena de usurpação
da competência do STF.
VII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50424679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:30
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 3959e4f5-7533-4a8f-8ee2-1453a5a8ff2e

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50424679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:30
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 3959e4f5-7533-4a8f-8ee2-1453a5a8ff2e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2161124 - RJ (2024/0284434-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: MARCUS GOUVEIA DOS SANTOS
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES AUDITIVOS PAIS
AMIGOS E USUARIOS DE IMPLANTE COCLEAR
ADVOGADOS
: VIVIANE LUCIO CALANCA - SP165516
JOCELINO JUNIOR DA SILVA - SP410810
AGRAVADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: BRUNO TERRA DE MORAES
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA
PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FORNECIMENTO DE
IMPLANTES COCLEARES NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. NESTA CORTE
NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE
DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE
NÃO CONHECEU DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS
FUNDAMENTOS.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pela
Defensoria Pública da União contra o Município do Estado do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro e União, para fornecimento (a) implante
coclear bilateral; (b) sistema FM; (c) manutenção dos aparelhos (compra de
acessórios, consertos, troca de peças, atualizações, etc); (d) empréstimo de
quando dispositivo externo estiver em conserto; (e) reposição do
backup,
dispositivo externo em caso de perda, roubo ou quando não houver mais
concerto; (f) terapia fonoaudiológica. Na sentença, julgou-se parcialmente
procedente, para, dentro do prazo de 1 ano, determinar ao SUS
fornecimento: (i) manutenção dos equipamentos (compra de acessórios,
consertos, troca de peças, atualizações –
, baterias); (ii)
upgrades
empréstimo de
, quando o dispositivo externo estiver em conserto;
backup
(iii) reposição do dispositivo externo em caso de perda, roubo ou quando
não for possível seu conserto. Os pedidos de implante coclear bilateral, de
sistema FM e terapia fonoaudióloga, foram julgados extintos sem resolução
do mérito, tendo em vista que os referidos procedimentos foram
Documento eletrônico VDA49449850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:53
Código de Controle do Documento: b3bce2ac-9637-4603-a644-86b8a08d60ce

incorporados ao SUS (Portarias do Ministério da Saúde n. 793/2012, n.
1274/2012, n. 2776/2014, n. 2157/2015 e n. 2161/2018). Em embargos de
declaração, o prazo para implementação das medidas foi reduzido para 90
dias. No Tribunal
a sentença foi mantida.
a quo,
II - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
III - As questões foram decididas nos limites da lide, não
havendo omissão, contradição ou obscuridade, tampouco ausência de
fundamentação, o que afasta a alegada ofensa ao art. 489 e 1.022 do CPC
/2015.
IV - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as
razões do recurso especial, revela que o fundamento apresentado naquele
julgado, acerca de que "[o] pedido relativo ao fornecimento de implante
coclear bilateral, de alta complexidade, foi sentenciado pelo juízo a quo
sem resolução do mérito, e a questão não foi objeto de recurso. O pedido
autoral julgado procedente na sentença e confirmado no acórdão refere-se
apenas à responsabilidade pelos custos de manutenção dos equipamentos,
empréstimos de backup e reposição do dispositivo externo", utilizado de
forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
, não foi
a quo
rebatido no recurso, o que atrai os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas
do STF,
V - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a
controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
VI - Assim, muito embora a alegação dos recorrentes seja, em
parte, de contrariedade a dispositivos infraconstitucionais, os seus
argumentos centrais, relativos à incumbência da União pelo cumprimento
do comando judicial, ostentam fundamento eminentemente constitucional,
notadamente a aplicação do entendimento fixado pelo STF no julgamento
do Tema n. 793, e a interpretação conferida aos arts. 196 e 197 da
Constituição Federal, o que compete apenas ao STF. Nesse contexto,
inviável a análise da questão, em recurso especial, sob pena de usurpação
da competência do STF.
VII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso diante da incidência de óbices ao conhecimento.
Documento eletrônico VDA49449850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:53
Código de Controle do Documento: b3bce2ac-9637-4603-a644-86b8a08d60ce

O recurso especial foi interposto contra acórdão com a seguinte ementa, que
bem resume a discussão trazida a esta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELA
UNIÃO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO E MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ATENDIMENTO À
SAÚDE EM PROCEDIMENTO E TRATAMENTO INCLUÍDOS NA REDE DE
ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO.
1. Na petição inicial, os Autores postularam a condenação dos Réus ao cumprimento
da obrigação de fazer consistente no fornecimento, aos usuário de implante coclear, dos
seguintes serviços e medidas:(a) implante coclear bilateral; (b) sistema de frequência
moderada (FM); (c) manutenção dos aparelhos(compra de acessórios, consertos, trocas de
peças, atualizações, etc); (d)empréstimo de backup, quando o dispositivo externo estiver
para conserto; (e) reposição do dispositivo externo, em casos deperda, roubo ou quando não
houver mais conserto; (f) terapia fonoaudiológica.
2. Ao apreciar a demanda, o juízo de primeiro grau sentenciou o caso sem resolver o
mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, em relação ao pedido de fornecimento de
implante coclear bilateral, do sistema de frequência moderada FM e de terapia
fonoaudiológica. Por outro lado, julgou procedente o pedido de fornecimento de
manutenção dos equipamentos, de empréstimo de backup e de reposição do dispositivo
externo em caso de perda, roubo ou quando não for possível seu conserto.
3. Conforme exposto na sentença apelada, a teor das Portarias GM/MS no 793/2012,
no 1.274/ 2013, no 2.776/2014, no 2.157/2015 e no 2.161/2018, observa-se que houve perda
de objeto desta demanda em relação ao pedido de fornecimento (1) de implante coclear
bilateral, (2) do sistema de frequência moderada (FM) e (3) de terapia fonoaudiológica,
porquanto passaram a integrar a rede de atendimento do SUS. No mais, não foi apontado
nos autos do processo nenhuma situação de negativa do cumprimento do dever de
fornecimento e prestação dos indigitados serviços de saúde. Portanto, revela-se correta a
sentença que verificou a ausência de interesse jurídico-processual de agir, a revelar
a desnecessidade da providência judicial vindicada, autorizando, assim, a extinção do
processo sem resolução do mérito em relação ao mencionado pedido, nos termos do art.
485, VI, do CPC.
4. Sobre a legitimidade passiva ad causam dos entes da federação, os precedentes
qualificados do Supremo Tribunal Federal (Tema 793 de repercussão geral) e do Superior
Tribunal de Justiça (IAC 14)sobre os temas afetos às demanda prestacionais da área de
saúde em face do Estado, preconizam, à luz da compreensão sobre a distribuição de
competências previstas na Lei no 8.080/1990, que o Sistema Único de Saúde é financiado
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo solidária a responsabilidade
desses entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.
5. Quanto ao mérito dos pedidos formulados na petição inicial, especificamente em
relação à postulação de inclusão na rede de assistência do SUS dos serviços de manutenção
dos aparelhos; ao empréstimo de backup, quando o dispositivo externo estiver para
conserto; e à reposição do dispositivo externo, o juízo sentenciante, ao julgar procedente o
pedido, esclareceu que, em perícia realizada, restou registrado que os materiais de reposição
Documento eletrônico VDA49449850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:53
Código de Controle do Documento: b3bce2ac-9637-4603-a644-86b8a08d60ce

e demais equipamentos necessários ao portador do implante coclear não estavam sendo
fornecidos, com a justificativa de que aguardavam uma Portaria específica.
6. A Administração Pública, ao incorporar ao SUS, por meio da Portaria GM/MS no
2.776, de 18 de dezembro de 2014, o implante coclear bilateral, (procedimento n.
04.04.01.058-0), reconheceu que a perda auditiva neurossensorial bilateral moderada a
profunda é desse modo melhor atendida, sendo certo que tal escolha afeta a qualidade de
vida do paciente, na medida em que reduz a fadiga mental ocasionada pelo aumento do
esforço auditivo, facilita a compreensão da fala e a localização espacial da origem dos sons.
7. O procedimento, extremamente complexo, não se esgota na cirurgia de implante
coclear, necessitando o paciente de auxílio posterior do setor de saúde para a programação e
regulagens periódicas do equipamento ao longo de toda a vida. Além disso, refere-se a
equipamentos e procedimentos específicos, que envolvem alto custo, mas que,
inegavelmente, são de importância fundamental para o paciente acometido de limitação
auditiva. Posto isso, a prestação do serviço que garante o direito à saúde não se esgota na
realização do implante coclear, de modo que deve ser garantida e assegurada pelo Estado a
sua efetividade ao longo do tempo, proporcionando aos usuários a devida assistência, com
adequação e efetividade do fornecimento e manutenção do dispositivo eletrônico
implantado no paciente usuário do Sistema Único de Saúde.
8. Recursos de apelação e remessa necessária desprovidos.
Na petição de agravo interno, a parte agravante se insurge quanto aos pontos
que foram objeto da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO

Inicialmente, quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional e ausência
de fundamentação (arts. 489 e 1.022 do CPC/2015), o Tribunal de origem bem
fundamentou a questão:
[...]
Ab initio, sobre a legitimidade passiva ad causam dos entes da federação, os
precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
sobre os temas afetos às demanda prestacionais da área de saúde em face do Estado,
preconizam, à luz da compreensão sobre a distribuição de competências previstas na Lei no
8.080/1990, que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, sendo solidária a responsabilidade desses entes no cumprimento dos
serviços públicos de saúde prestados à população.
O Supremo Tribunal Federal, acerca do Tema 793, firmou a tese jurídica de que o
tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo
solidária a responsabilidade dos entes federados. Portanto, o polo passivo pode ser
composto por qualquer um desses entes, isolada ou conjuntamente.
Documento eletrônico VDA49449850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:53
Código de Controle do Documento: b3bce2ac-9637-4603-a644-86b8a08d60ce

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o assunto tratado no Incidente
de Assunção de Competência IAC 14, firmou as seguintes teses jurídicas: “ a) Nas hipóteses
de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao
cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não
inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do
juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras de
repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos
magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no
momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento
da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus
financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via
adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade
das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no
bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF
/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no
polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal
decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo
estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal
do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ)”.
Posto isso, e com suporte nas teses jurídicas firmadas nos citados precedentes, deve
ser conhecida a plena legitimidade passiva ad causam da União, do Estado do Rio de
Janeiro e do Município do Rio de Janeiro.
Além disso, revela-se imprescindível mencionar o entendimento assentado pelo
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 684.621, acerca do Tema 698, no qual foi
estabelecida a interpretação constitucional no sentido de ser cabível a intervenção do Poder
Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de
ausência ou deficiência grave do serviço, o que não viola o princípio da separação dos
Poderes.
“[...] 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização
de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o
princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de
determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à
Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o
resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por
concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela
contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse
público (OSCIP)”.
Retornando ao ponto do exame do mérito dos pedidos formulados na petição inicial,
especificamente em relação à postulação de inclusão na rede de assistência do SUS dos
serviços de manutenção dos aparelhos; a o empréstimo de backup, quando o dispositivo
externo estiver para conserto; e à reposição do dispositivo externo, o juízo sentenciante
esclareceu que, em perícia realizada, restou registrado que os materiais de reposição e
demais equipamentos necessários ao portador do implante coclear não estavam sendo
fornecidos, com a justificativa de que estavam aguardando uma portaria específica.
Documento eletrônico VDA49449850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:53
Código de Controle do Documento: b3bce2ac-9637-4603-a644-86b8a08d60ce

Restou consignado que a DPU informou ao juízo que a menor de idade, diagnosticada
com Deficiência Auditiva Neurossensorial Profunda Bilateral, com acompanhamento no
Hospital Clementino Fraga Filho (UFRJ), obteve a realização do implante coclear, e
necessitava de bateria para o dispositivo, que não foi atendida.
A União, pronunciando-se a respeito do cumprimento da tutela antecipada, que
poderia beneficiar a citada paciente, repassou a informação prestada pela Coordenação-
Geral de Atenção Especializada (evento 628), aduzindo, a respeito da manutenção dos
equipamentos, que “o serviço é responsável pela reabilitação integral dos pacientes,
devendo garantir, quando necessário e dentro do período de garantia, a manutenção do
implante coclear daqueles que se encontram em acompanhamento”. Ao tratar do
empréstimo de backup, disse que esse item não está previsto em portaria.
Na audiência realizada no dia
, foi colhido o depoimento do Chefe do
07/11/2018
Serviço Especializado em Otorrinolaringologia do HUCFF, no qual foi aduzido que ainda
não havia credenciamento da instituição para a realização das manutenções. Em relação ao
backup, a Chefe do Serviço Especializado em Fonoaudiologia, que também foi ouvida,
aduziu que “não há previsão na portaria de disponibilização desse tipo de equipamento ”.
No entanto, diante da afirmação feita pela médica fonoaudióloga, de que haveria norma da
ANVISA que proibiria o empréstimo de aparelhos de implante coclear, a União foi intimada
para apresentar a referida norma, no que se manifestou, no ev. 648, para dizer que tal
regulamentação, na realidade, não existia.
Nas razões de decidir postas na sentença, o juízo a quo explicitou que os profissionais
da área médica em cargos de chefia do HUCFF desconheciam a necessidade de que a rede
de atendimento do SUS deveria se responsabilizar pela manutenção dos equipamentos
(compra de acessórios, consertos, trocas de peças, atualizações, upgrade, baterias);
empréstimos de backup e reposição do dispositivo externos.
Ocorre que “a Administração Pública, ao incorporar ao SUS, por meio da Portaria GM
/MS no 2.776, de 18 de dezembro de 2014, o implante coclear bilateral, (procedimento n.
04.04.01.058-0), reconheceu que a perda auditiva neurossensorial bilateral moderada a
profunda é desse modo melhor atendida, sendo certo que tal escolha afeta a qualidade de
vida do paciente, na medida em que reduz a fadiga mental ocasionada pelo aumento do
esforço auditivo, facilita a compreensão da fala e a localização espacial da origem dos sons.
[...] É certo que o procedimento é extremamente complexo, não se esgotando na cirurgia de
implante coclear, necessitando o paciente de auxílio posterior do setor de saúde para a
programação e regulagens periódicas do equipamento ao longo de toda a vida. Além disso,
está-se a falar de equipamentos e procedimentos específicos, que envolvem alto custo, mas
que, inegavelmente, são de importância fundamental para o paciente acometido de limitação
auditiva. No ponto de vista econômico, é certo que a ampliação do atendimento exposta pela
evolução dos regulamentos ao longo dos anos de tramitação do presente feito proporciona
ganho de escala à Administração na aquisição dos serviços necessários à assistência pós-
implante do paciente. Ao menos essa deveria ser a lógica da aquisição pública”.
Posto isso, a sentença não merece nenhum reparo, eis que, no presente caso concreto,
a prestação do serviço que garante o direito à saúde não se esgota na realização do implante
coclear, de modo que deve ser garantida e assegurada pelo Estado — obrigado
constitucionalmente e pelas leis de regência — a sua efetividade ao longo do tempo,
proporcionando aos usuários a devida assistência, com adequação e efetividade do
fornecimento e manutenção do dispositivo eletrônico implantado no paciente.

Documento eletrônico VDA49449850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:53
Código de Controle do Documento: b3bce2ac-9637-4603-a644-86b8a08d60ce

Colhe-se, ainda, do acórdão dos embargos aclaratórios (fls. 3.610-3.611):

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Rio de Janeiro
Quanto à alegação de contrariedade aos artigos 7o, XIII, e 16, III, alínea a, da Lei no
8.080/1990, cumpre consignar que a questão suscitada reside naturalmente no mérito do
caso, na interpretação da lei de regência, acerca da distribuição da competência
administrativa da prestação do serviço de saúde. Contudo, o caso dos autos está a tratar de
fornecimento, substituição e manutenção de equipamentos auditivos, e não do fornecimento
do serviço de de implante e de terapia. O pedido relativo ao fornecimento de implante
coclear bilateral, de alta complexidade, foi sentenciado pelo juízo a quo sem resolução do
mérito, e a questão não foi objeto de recurso. O pedido autoral julgado procedente na
sentença e confirmado no acórdão refere-se apenas à responsabilidade pelos custos de
manutenção dos equipamentos, empréstimos de backup e reposição do dispositivo externo.
Sobre a alegada ofensa ao art. 22 do LINDB, face ao estabelecimento do prazo de
noventa dias para a realizar das obrigações sem considerar a necessária observância da
burocracia administrativa, cabe frisar que o prazo foi assinado na sentença proferida pelo
juízo de origem, em
, determinando-se sua eficácia imediata por força da
01/09/2022
confirmação da tutela antecipada anteriormente deferida.
Sobre a alegada ofensa à separação os Poderes da República em tema relacionado à
tutela de saúde, impende realçar que a jurisprudência dos tribunais superiores é no sentido
de que inexiste violação ao princípio constitucional da separação harmônica dos Poderes
quando a omissão estatal se mostra apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos
sociais (cf. AgInt no AR Esp 2.295.415, Rel. Herman Benjamin, j. em
/2023).
26/09/06
Embargos de declaração opostos pelo Município do Rio de Janeiro
O embargante salienta que, ainda que seja reconhecida a responsabilidade solidária, o
Órgão julgador deve direcionar o cumprimento da decisão conforme as regras de
competência previstas nas normas do SUS. O próprio Incidente de Assunção de
Competência IAC 14, julgado pelo STJ, citado no Acórdão embargado, é expresso de que as
regras de repartição de competências administrativas do SUS devem ser observadas para
fins de direcionamento do cumprimento da sentença. Argumenta, com efeito, que, “embora
a porta de entrada para as ações e serviços de saúde na rede SUS seja a atenção primária, de
atribuição do ente municipal, isso não faz com que o mesmo seja o responsável pelos
serviços de alta complexidade, que devam ser prestados pela União Federal. Como se trata
de fila estadual, composta por pessoas residentes de diversos Municípios, caso houvesse
qualquer responsabilidade do ente municipal, todos os municípios do Estado do Rio de
Janeiro deveriam compor a lide.
Nada obstante, não há falar-se em complexidade no cumprimento da prestação, que
não evolve protocolo clínico, atendimento ou procedimento terapêutico. O acórdão, que
confirmou a sentença apelada, reconheceu a obrigação solidária do fornecimento de
manutenção dos equipamentos, empréstimo de backup e reposição do dispositivo externo.
Portanto, inexiste omissão, contradição ou obscuridade que, objetivamente, resulte do
acórdão embargado.

De outra parte, o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões
do recurso especial, revela que o fundamento apresentado naquele julgado, acerca de
Documento eletrônico VDA49449850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:53
Código de Controle do Documento: b3bce2ac-9637-4603-a644-86b8a08d60ce

que "[o] pedido relativo ao fornecimento de implante coclear bilateral, de alta
complexidade, foi sentenciado pelo juízo a quo sem resolução do mérito, e a questão não
foi objeto de recurso. O pedido autoral julgado procedente na sentença e confirmado no
acórdão refere-se apenas à responsabilidade pelos custos de manutenção dos
equipamentos, empréstimos de backup e reposição do dispositivo externo", utilizado de
forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
, não foi rebatido no
a quo
recurso, o que atrai os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF,
:
in verbis

Súmula n. 283.
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
Súmula n. 284
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia.

A esse respeito, confira-se trecho do acórdão recorrido que refuta os
argumentos de suposta ofensa aos arts. 7o, XIII, 16, III, , e 19-Q, da Lei n. 8.080/1990, e
a
aos arts. 20 a 22 da LINDB, de que o cumprimento da decisão deve seguir as regras de
competência do SUS, não sendo responsáveis pela incorporação dos procedimentos ao
sistema, bem como à exiguidade do prazo para adimplemento das obrigações, afirmando
o Tribunal que a questão é meramente de custo dos procedimentos, porquanto já foram
incorporados pelo SUS e não foram objeto de recurso:

[...]
Quanto à alegação de contrariedade aos artigos 7o, XIII, e 16, III, alínea a, da Lei no
8.080/1990, cumpre consignar que a questão suscitada reside naturalmente no mérito do
caso, na interpretação da lei de regência, acerca da distribuição da competência
administrativa da prestação do serviço de saúde. Contudo, o caso dos autos está a tratar de
fornecimento, substituição e manutenção de equipamentos auditivos, e não do fornecimento
do serviço de de implante e de terapia. O pedido relativo ao fornecimento de implante
coclear bilateral, de alta complexidade, foi sentenciado pelo juízo a quo sem resolução do
mérito, e a questão não foi objeto de recurso. O pedido autoral julgado procedente na
sentença e confirmado no acórdão refere-se apenas à responsabilidade pelos custos de
manutenção dos equipamentos, empréstimos de backup e reposição do dispositivo externo."
[...]
Documento eletrônico VDA49449850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:53
Código de Controle do Documento: b3bce2ac-9637-4603-a644-86b8a08d60ce

Sobre a alegada ofensa ao art. 22 do LINDB, face ao estabelecimento do prazo de
noventa dias para a realizar das obrigações sem considerar a necessária observância da
burocracia administrativa, cabe frisar que o prazo foi assinado na sentença proferida pelo
juízo de origem, em
, determinando-se sua eficácia imediata por força da
01/09/2022
confirmação da tutela antecipada anteriormente deferida.
Sobre a alegada ofensa à separação os Poderes da República em tema relacionado à
tutela de saúde, impende realçar que a jurisprudência dos tribunais superiores é no sentido
de que inexiste violação ao princípio constitucional da separação harmônica dos Poderes
quando a omissão estatal se mostra apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos
sociais (cf. AgInt no AREsp 2.295.415, Rel. Herman Benjamin, j. em
/2023).
26/09/06
[...]
Nada obstante, não há falar-se em complexidade no cumprimento da prestação, que
não evolve protocolo clínico, atendimento ou procedimento terapêutico. O acórdão, que
confirmou a sentença apelada, reconheceu a obrigação solidária do fornecimento de
manutenção dos equipamentos, empréstimo de backup e reposição do dispositivo externo.
[...]

Como já dito na decisão agravada, verifica-se que a conclusão do acórdão
recorrido sobre a interpretação conferida ao art. 22 da LINDB, envolvendo tanto a
fixação de prazo quanto à complexidade para cumprimento das obrigações, levou em
consideração o substrato fático-probatório que instrui os autos. Sendo assim, aplicável,
ao caso, a Súmula n. 7/STJ, pois incabível a reapreciação do aludido conteúdo nesta
instância especial.
Ademais, depreende-se do art. 105, III, da Constituição Federal que a
competência do Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, encontra-se vinculada
à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional federal.
Nesse panorama, constata-se que a matéria suscitada, que contempla a
solidariedade dos entes nas ações prestacionais de saúde, é de ordem constitucional, não
sendo possível sequer apreciar o mérito do recurso especial.
Consoante, inclusive, ressaltado pela edilidade recorrente: "O acórdão
recorrido funda-se na tese fixada no TEMA 793 do STF, para concluir pela
responsabilidade solidária de prestar os serviços ao usuário do implante coclear de
manutenção dos aparelhos; empréstimo de backup, quando o dispositivo externo estiver
para conserto; e reposição do dispositivo externo." (fl. 3.638).
Documento eletrônico VDA49449850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:53
Código de Controle do Documento: b3bce2ac-9637-4603-a644-86b8a08d60ce

Assim, muito embora a alegação dos recorrentes seja, em parte, de
contrariedade a dispositivos infraconstitucionais, os seus argumentos centrais, relativos à
incumbência da União pelo cumprimento do comando judicial, ostentam fundamento
eminentemente constitucional, notadamente a aplicação do entendimento fixado pelo
STF no julgamento do Tema n. 793, e a interpretação conferida aos arts. 196 e 197 da
Constituição Federal, o que compete apenas ao STF. Nesse contexto, inviável a análise
da questão, em recurso especial, sob pena de usurpação da competência do STF. A
propósito:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO/TRATAMENTO SAÚDE. OFENSA AO ART. 535 DO CPC
INOCORRENTE.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
ENTES
FEDERADOS.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. FÁRMACO. NECESSIDADE. PRETENSÃO
QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ. ARTS. 7o, INCISO IV, E 36, § 1o, DA
LEI N. 8.080/1990. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
1. Constatado que a Corte de origem empregou fundamentação adequada e suficiente
para dirimir a controvérsia, é de se afastar a alegada violação do art. 535 do CPC.
2. As controvérsias relativas à legitimidade passiva da recorrente e da
responsabilidade solidária pelo fornecimento do medicamento foram dirimidas com
fundamento constitucional, especificamente com base nos arts. 23, inciso II, 194, 196 e 198
a CF/88, de modo que o recurso especial é inviável quanto ao ponto, sob pena de usurpar-se
a competência reservada pela Constituição ao Supremo Tribunal Federal.
3. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da necessidade e
adequação do medicamento em apreço demanda o reexame dos fatos e provas constantes
dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
4. Os artigos 7o, inciso IV, e 36, § 1o, da Lei n. 8.080/1990, a despeito da oposição de
embargos de declaração, não foram apreciados pela Corte local, carecendo o recurso
especial do requisito do prequestionamento (Súmula 211/STJ).
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 668.483/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de 1o/9/2015.)
20/8/2015

E, por fim, em consideração
nenhum dos entes públicos, sejam
obiter dictum,
eles municipal ou estadual, tampouco o acórdão recorrido, teceram quaisquer
comentários a respeito da Lei Complementar n. 141/2012 (arts. 5o, 6o, 7o e 8o), que
regulamenta o art. 198, § 3o, da Constituição Federal, que trata do custeio do Sistema
Único de Saúde, limitando-se o Tribunal de origem a alicerçar seu entendimento no
Tema n. 793/STF.
Documento eletrônico VDA49449850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:53
Código de Controle do Documento: b3bce2ac-9637-4603-a644-86b8a08d60ce

Dessa forma, conforme explicitado, a resolução da questão controvertida
demandaria a interpretação e a aplicação de regramentos, princípios e precedentes
constitucionais e infralegais, o que inviabiliza o conhecimento da controvérsia pelo
Superior Tribunal de Justiça, na via estreita do recurso especial.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49449850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:53
Código de Controle do Documento: b3bce2ac-9637-4603-a644-86b8a08d60ce

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.161.124 / RJ
Número Registro: 2024/0284434-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00071975120114025101 71975120114025101
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : MARCUS GOUVEIA DOS SANTOS
RECORRENTE : ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : BRUNO TERRA DE MORAES
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES AUDITIVOS PAIS AMIGOS E
USUARIOS DE IMPLANTE COCLEAR
ADVOGADOS
: VIVIANE LUCIO CALANCA - SP165516
JOCELINO JUNIOR DA SILVA - SP410810
RECORRIDO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : MARCUS GOUVEIA DOS SANTOS
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES AUDITIVOS PAIS AMIGOS E
USUARIOS DE IMPLANTE COCLEAR
Documento eletrônico VDA50398520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:33:35
Código de Controle do Documento: fe3e1c4c-2bf8-4535-8702-5d68da17fcf4

ADVOGADOS
: VIVIANE LUCIO CALANCA - SP165516
JOCELINO JUNIOR DA SILVA - SP410810
AGRAVADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : BRUNO TERRA DE MORAES
INTERES.
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:33:35
Código de Controle do Documento: fe3e1c4c-2bf8-4535-8702-5d68da17fcf4